Tribunal: TJSP
Processo: 2073095-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PARA AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DIFICULDADES ORIUNDAS DOS REFLEXOS ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto Estadual no 64.879/2020. Causa de pedir informa a paralisação das atividades empresariais. Não é possível atribuir consistência jurídica para a possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PARA AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DIFICULDADES ORIUNDAS DOS REFLEXOS ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto Estadual no 64.879/2020. Causa de pedir informa a paralisação das atividades empresariais. Não é possível atribuir consistência jurídica para a possibilidade de prorrogação de prazo para cumprimento de obrigação que resulta de ICMS. As anunciadas dificuldades financeiras para manter em dia as obrigações tributárias não constituem, por si, motivo bastante para deferimento de liminar prorrogando, ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco, os prazos para cumprimento das obrigações tributárias. A concessão de tutelas de urgência, em profusão, com os efeitos pretendidos pela contribuinte conduziria a cenário de desordem nos sistemas tributário e orçamentário, criando regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo, orientada pelo exame não exauriente das proposições de fato. O ICMS incide sobre as operações mercantis, e é de se presumir que a impetrante incluiu no preço de revenda dos produtos o imposto incidente sobre tais operações, revelando que o montante para pagamento do imposto esteve incluído no valor faturado com a venda. Se a parte conta com vendas futuras para o pagamento de impostos cujo fato gerador esteja no passado, esta é opção que desperta dúvida relevante quanto à existência de um direito líquido e certo de que a sociedade suporte os ônus financeiros decorrentes de uma frustração da expectativa econômica. Acrescenta-se que, até mesmo em razão do caráter substancialmente genérico da causa de pedir, não há como determinar, com alguma segurança, em que medida as restrições impostas pelo Poder Público efetivamente impactaram as atividades da impetrante porque, ao que parece, há apenas um documento acostado aos autos pelo qual a cliente informa a todos os fornecedores – e não se sabe se a impetrante é mesmo um deles – a paralisação da produção em algumas de suas unidades. A decisão proferida pelo STF na Suspensão de Segurança no 5.363/SP esvazia a consistência jurídica das alegações da parte.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2073095-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que
é agravante ATOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI, é
agravado DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA – DRT 05 – POSTO
FISCAL CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria negaram provimento ao recurso. Vencido o 3 juiz, Des.
Leonel Costa, que declarará. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 28 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21054
Agravo de Instrumento n. 2073095-34.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Natureza: ICMS
Agravante: Atomplast Indústria e Comércio de Plásticos Eireli
Agravado: Estado de São Paulo
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DOS
PRAZOS PARA AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
DIFICULDADES
ORIUNDAS
DOS
REFLEXOS
ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto
Estadual no 64.879/2020. Causa de pedir informa a
paralisação das atividades empresariais. Não é possível
atribuir consistência jurídica para a possibilidade de
prorrogação de prazo para cumprimento de obrigação que
resulta de ICMS. As anunciadas dificuldades financeiras
para manter em dia as obrigações tributárias não
constituem, por si, motivo bastante para deferimento de
liminar prorrogando, ao arrepio da manifestação de
vontade do Fisco, os prazos para cumprimento das
obrigações tributárias. A concessão de tutelas de urgência,
em profusão, com os efeitos pretendidos pela contribuinte
conduziria a cenário de desordem nos sistemas tributário e
orçamentário, criando regimes jurídicos não respaldados
em regras transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei,
mas na convicção de cada magistrado, com acentuado grau
de subjetivismo, orientada pelo exame não exauriente das
proposições de fato. O ICMS incide sobre as operações
mercantis, e é de se presumir que a impetrante incluiu no
preço de revenda dos produtos o imposto incidente sobre
tais operações, revelando que o montante para pagamento
do imposto esteve incluído no valor faturado com a venda.
Se a parte conta com vendas futuras para o pagamento de
impostos cujo fato gerador esteja no passado, esta é opção
que desperta dúvida relevante quanto à existência de um
direito líquido e certo de que a sociedade suporte os ônus
financeiros decorrentes de uma frustração da expectativa
econômica. Acrescenta-se que, até mesmo em razão do
caráter substancialmente genérico da causa de pedir, não
há como determinar, com alguma segurança, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida as restrições impostas pelo Poder Público
efetivamente impactaram as atividades da impetrante
porque, ao que parece, há apenas um documento acostado
aos autos pelo qual a cliente informa a todos os
fornecedores e não se sabe se a impetrante é mesmo um
deles a paralisação da produção em algumas de suas
unidades. A decisão proferida pelo STF na Suspensão de
Segurança no 5.363/SP esvazia a consistência jurídica das
alegações da parte.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnado decisão
proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas que, em
sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar.
A agravante sustenta, em suma, (i) a severidade dos impactos
financeiros decorrentes da calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19,
com a paralisação das suas atividades e a iminente necessidade de dispensar seus
funcionários, sendo 130 no total; (ii) a necessidade de arcar com o ICMS referente ao
período de apuração no mês de fevereiro, além das prestações de planos de
parcelamento, importando o valor total de R$ 203.631,98; (iii) a recomendação feita
pela OCDE de que as Administrações Tributárias adotem providências para atenuar os
efeitos da pandemia na saúde financeira dos contribuintes; (iv) o reconhecimento,
pelo Estado de São Paulo, da necessidade de revisão do calendário de recolhimento
de obrigações, como revelado pelo ajuizamento de ação em face da União com o
mesmo objetivo (ACO 3363 MC / SP); (v) a necessidade de preservação do valor
social do trabalho e da livre iniciativa, além de viabilizar a busca pelo pleno
emprego.
Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante atua no ramo de fabricação e fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtos em plástico, tendo como principal cliente, segundo alega, a Electrolux do
Brasil S/A.
A parte alega estar enfrentando severas repercussões
financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, notadamente porque a
decretação do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e a ordem de
interrupção de atividades empresariais pelo Governo do Estado de São Paulo
causaram enorme impacto no setor produtivo. Aduz que seu principal cliente noticiou
a paralisação das atividades produtivas, do que decorre também a interrupção da
aquisição de produtos, fornecidos pela impetrante.
Pretende, assim, afastar os efeitos da mora tributária,
prorrogando por 180 dias o prazo para cumprimento das obrigações principais e
acessórias.
O agravo impugna a decisão que indeferiu a liminar e devolve
para o tribunal “ad quem” a matéria relativa aos pressupostos para o manejo da
tutela de urgência, o que inibe a possibilidade de cognição exauriente sobre o
substrato do “mandamus”.
Hely Lopes Meirelles preleciona que “para a concessão da
liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos
em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão
irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito -
fumus boni juris e o periculum in mora. A medida liminar não é concedida como
antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível
direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem
patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva
da causa” (Mandado de Segurança, 29a edição, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 81).
Sobre o tema Cassio Scarpinella Bueno anota que “para
concessão da liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que é
portador de melhores razões que a parte contrária; que o ato coator é, ao que tudo
indica, realmente abusivo ou ilegal. Isto é tanto mais importante em mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança porque a petição inicial, com os seus respectivos documentos de
instrução, é a oportunidade única que o impetrante tem para convencer o
magistrado, ressalvadas situações excepcionais como a que vem expressa no §1o do
art. 6o da nova Lei, de que é merecedor da tutela jurisdicional, isto é, de que é
efetivamente titular do direito que afirma ser seu” ('A Nova Lei do Mandado de
Segurança', 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). É a orientação recepcionada pelo
artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.
Nesse contexto, embora sejam notórios os deletérios efeitos
que as medidas de combate à COVID-19 causam em todo o setor produtivo e na
economia em geral ao que tudo indica as anunciadas dificuldades financeiras para
manter em dia as obrigações tributárias não constituem, por si, motivo bastante para
deferimento de liminar prorrogando, ao arrepio da manifestação de vontade do
Fisco, os prazos para cumprimento das obrigações tributárias.
Isto porque, ao que parece, a configuração de que a omissão
do Fisco viola direito líquido e certo de que a impetrante se afirma titular depende
não apenas da demonstração de que ela enfrenta severas dificuldades financeiras,
mas precisa também comprovar a existência de um dever previsível de flexibilização
das normas que estabelecem o calendário de obrigações tributárias.
De outra banda, prepondera, neste momento processual, a
impressão de que a concessão de tutelas de urgência, em profusão, deferindo
medidas similares, com os efeitos pretendidos pela contribuinte, conduziria a cenário
de desordem nos sistemas tributário e orçamentário, criando regimes jurídicos não
respaldados em regras transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na
convicção de cada magistrado, orientada pelo exame não exauriente das proposições
de fato.
É bastante relevante, nesse contexto, a constatação de que a
impontualidade afirmada pela impetrante se refere ao tributo incidente sobre
operações mercantis ocorridas em fevereiro do ano corrente, e a prestações de
parcelamentos tributários a que aderiu anteriormente estas em menor monta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem avançar para juízo de valoração dos meios de prova
quanto à alegada origem das dívidas informadas, ao que parece a interrupção das
atividades produtivas da impetrante e, também, das vendas a fornecedores em geral
cuja prova igualmente não é apreciada neste momento
não conduz,
necessariamente, à impossibilidade de recolhimento do tributo.
Ocorre que o ICMS incide sobre a efetiva circulação da
mercadoria, sendo certo que a inexistência de vendas enseja, também, a
inexistência de novo fato gerador do tributo.
Por outro lado, é de se presumir que a impetrante integrou,
ao cálculo do preço de revenda, o tributo que incidiria sobre as operações ocorridas
antes da noticiada paralisação das atividades empresariais, de molde a obter, com o
preço pago por seus clientes, a receita necessária para adimplemento da obrigação
tributária.
Assim estabelecida a situação, as dificuldades futuras futuras
em relação ao fato gerador, e não ao tempo presente não devem, a princípio,
embaraçar a capacidade financeira da parte para arcar com o imposto que incide,
como já dito, sobre signo de capacidade econômica associado à circulação de
mercadoria.
Se essa dificuldade existe é possível que ela decorra de opção
que a parte faz de contar com a venda futura para adimplir tributo relativo a fato
gerador passado.
Se este o caso, há dúvidas quanto ao direito de que a
sociedade deve arcar com os reflexos financeiros de uma frustração da expectativa
econômica. Acrescenta-se, até mesmo em razão do caráter
substancialmente genérico da causa de pedir, não há como determinar, com alguma
segurança, em que medida as restrições impostas pelo Poder Público efetivamente
impactaram as atividades da impetrante porque, ao que parece, há apenas um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento acostado aos autos pelo qual a Electrolux informa a todos os
fornecedores e não se sabe se a impetrante é mesmo um deles a paralisação da
produção em algumas de suas unidades.
Finalmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal
Federal se deparou com discussão análoga à do presente feito, em Suspensão de
Segurança requerida pelo Estado de São Paulo contra decisão desta Corte, e deferiu
o pedido para inibir os efeitos do ato judicial que havia deferido a prorrogação de
prazos para adimplemento de obrigações tributárias. O Min. Dias Toffoli acolheu a
pretensão do Estado nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro o pedido para
suspender os efeitos da decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de
Instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000, até o trânsito em julgado do mandado
de segurança a que se refere”.
O entendimento do STF sobre o tema esvazia, sob esse prisma,
a possibilidade de concessão da tutela de urgência pretendida pela parte.
É mesmo caso de indeferir a liminar no mandamus.
Nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073095-34.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Atomplast Industria e Comercio de Plasticos Eireli
Agravado: Delegado da Delegacia Regional Tributária – Drt 05 – Posto
Fiscal Campinas
DECLARAÇÃO DE VOTO
MANDADO DE SEGURANÇA
JMCJ 21054
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2073095-34.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
ATOMPLAST
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PLASTICOS EIRELI
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Luis Mario Mori Domingues
VOTO DIVERGENTE 33149
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ATOMPLAST
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI. contra decisão que, em mandado
de segurança, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava ordem “autorizando a
Impetrante a prorrogar por 180 dias contados da data do respectivo fato
gerador, o cumprimento de suas obrigações tributárias, principal e
acessórias, no âmbito estadual, inclusive relacionada a parcelamentos
ativos, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, até a prolação
de ulterior decisão com trânsito em julgado no presente mandamus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, adoto o relatório do Exmo. Des. Relator.
Relatado, voto.
Divirjo, respeitosamente, do voto do Exmo. Des. Relator.
No quadro mundial da pandemia do COVID-19, o Chefe do Executivo
Nacional, Presidente da República, está tomando as iniciativas constitucionais para
o enfrentamento da emergência da saúde pública, aprovando a Lei 13979/2020 e
seu regulamento Decreto 10282/2020, implantando excepcional e transitórias
medidas de isolamento e quarentena de pessoas, restrição de atividades não
essenciais, limitações emergenciais de direitos e garantias individuais, inclusive da
liberdade de comércio e de exercício de trabalho, profissão, entendendo que o
momento é de prevalência do bem maior constitucional que é a vida e a saúde das
pessoas, como se infere da ordem constitucional e do “caput” do art. 5o da
Constituição da República.
A despeito dos 5.570 municípios brasileiros e mais o DF, além dos 26
Estados, estabelecerem decretos disciplinadores de medidas que entendem cabíveis
para o enfretamento da pandemia, sendo certo que alguns estão buscando o
protagonismo político eleitoreiro e supostamente violando direitos e garantias
fundamentais, a Carta Constitucional reserva à União “planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas” (art. 21, XVIII da CF) bem como
legislar sobre o direito civil, do trabalho, trânsito e transporte, defesa civil e
mobilização nacional, sem embargo de fixar a solidariedade executiva no zelo e
proteção da saúde.
Nesse contexto, o STF em 15.04.2020, apreciando pedido de liminar na ADI
6341, decidiu pela aparente constitucionalidade da inédita Medida Provisória
926/2020, do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, destinada à
implementação de medidas corajosas, algumas amargas, mas necessárias, de
enfrentamento da emergência de saúde pública (restrição de entrada e saída no
País; locomoção interestadual e intermunicipal; dispensa de licitação para atender
situação de emergência), ressalvando atribuições dos governos locais (Estados e
Municípios):
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator),
acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o
do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos
termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente
da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste
ponto,
o
Ministro
Relator
e
o
Ministro
Dias
Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à
letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de
Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson
Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro
Rivas;
pelo
amicus
curiae
Federação
Brasileira
de
Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon
de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz
de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela
Procuradoria-Geral da República, o Dr. André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-
Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras,
Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro
Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, 15.04.2020. grifo nosso
A ressalva do STF (“preservada cada esfera de governo”) não deixa de ter
uma certa inflexão genérica de aparente constitucionalidade dos decretos estaduais
e 64.864, de 16/03/2020 e 64.881 de 22.03.2019.
Pois bem.
O Decreto no 64.881, de 22 de março DE 2020 decretou quarentena no
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19, consistente em
restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação
do coronavírus (art. 1o)
E conquanto a Deliberação 2, de 23-3-2020, do Comitê Administrativo
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Decreto 64.864/2020, esclareça
que estabelecimentos industriais não estão abrangidos pela medida de quarentena,
inegável a redução da atividade econômica da empresa requerente e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequente comprometimento das receitas e da disponibilidade financeira de
honrar tributos correntes, sem prejuízo da manutenção das atividades empresarias
e dos empregos, em razão do excepcional atual momento imprevisível de
contração da renda e da atividade econômica global.
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada pelo
Estado, além de não possibilitar a empresa exercer normalmente suas atividades,
acarreta redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado o confinamento a
que estes estarão submetidos, o que, consequentemente impacta em seu capital de
giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Quanto ao aspecto de prejuízo econômico, vale a pena colacionar a sempre
perpicaz análise trazida pelo economista Celso Ming, no jornal O Estado de São
Paulo
(https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-microbio-e-a-luta-dos-
gigantes,70003272433. Acesso em 16.04.2020):
“Um micróbio e a luta dos gigantes”
Esses tempos de coronavírus lembram aquela velha história
infantil que fala de uma luta feroz entre dois gigantes. Um
depois do outro recorria a truques que o tornava mais terrível
do que o adversário. Já se tinham virado monstros
impressionantes, quando um deles usou seus poderes para se
transformar em micróbio, invisível aos olhos do outro. Foi
assim, como o mais insignificante dos seres, que obteve
vitória no combate.
Analistas internacionais sugerem que o atual equilíbrio entre
grandes potências sofrerá transformações como consequência
da ação do flagelo. Na sua edição desta quarta-feira, o
Financial Times, de Londres, sugere que o alastramento do
coronavírus e a maneira como os grandes países estão
lidando com a crise estão ameaçando a atual supremacia dos
Estados Unidos. A China, onde tudo começou, tem tudo para
sair do desastre em situação melhor do que a dos
concorrentes diretos.
O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o impacto da crise na economia mundial, divulgado nesta
terça-feira, não poderia ter sido mais lúgubre. Seu
diagnóstico é o de que este é o maior episódio de
contração da renda e da atividade econômica global
desde a Grande Depressão, dos anos 1930. Para os
economistas do FMI, normalmente tão cautelosos, neste ano,
a economia mundial ficará 3,0% mais pobre e os Estados
Unidos encolherão 5,9%, mas a China crescerá 1,2% em
2020 e 9,2% em 2021.
Enquanto isso, o Brasil perderá 5,3% de renda em 2020.
Nenhum analista em atuação no País previu tal
desabamento por aqui. Os cem consultores do Boletim
Focus, do Banco Central, haviam sugerido na semana
passada queda do PIB, em 2020, de 1,96%. Poderá não ser
isso tudo e a recuperação pode ser mais rápida do que
apenas os 2,70% em 2021 previstos no Focus. Mas também
pode ser pior, infelizmente. Nada é tão ruim que não possa
piorar, diz provérbio universal.
E se acontecer o contrário? Parece improvável. O contra-
ataque à pandemia vem sendo realizado no Brasil com
impressionante desorganização, que extrapola a falta de
liderança e o racha na principal política pública conduzida
pelo
governo.
Até
mesmo
as
estatísticas
envolvem
incertezas, pela falta de testes que assegurem o número
correto de letalidade.
Na área da economia, é prematura no País qualquer avaliação
sobre aumento do rombo das contas públicas, desemprego,
quebra de empresas, inadimplência. O que se pode dizer é
que os setores de serviços e a indústria serão as
principais vítimas. Apesar das perdas em alguns segmentos
(cana-de-açúcar e produção de flores), será a agricultura o
setor que melhor se sairá desse tsunami, porque continuará
tendo amplo mercado consumidor para seus produtos, tanto
aqui como no exterior, e ainda pode se beneficiar com a
desvalorização do real, que aumentará o faturamento com
exportações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Até mesmo o início da recuperação terá de ser administrado.
Será um erro enorme se o retorno do isolamento ocorrer
antes que a pandemia dê sinais claros de reversão. Não há
conhecimento suficiente do vírus para ignorar a possibilidade
de seu retorno em ondas, como aconteceu no passado em
outras pestilências, e com tantas derrotas de gigantes.”
Importante acrescentar que na AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA - ACO 3363,
PROCESSO ELETRÔNICO PÚBLICO, NÚMERO ÚNICO: 0088641-74.2020.1.00.0000,
que foi ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União no mesmo dia
22.03.2020 (mesmo dia do Decreto do Governador João Agripino 64.881, publicado
no DOE de 23.03.2020), foi dada liminar pelo STF (Rel. Min. Alexandre de Moraes),
no sentido de suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a
União, para que esses recursos sejam aplicados integralmente nas ações de
combate à pandemia do COVID-19.
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu também por
180 dias o pagamento das parcelas da dívida com a União de mais dois estados -
Maranhão (MA) e Paraná (PR). Segundo as medidas liminares deferidas nas Ações
Cíveis Originárias (ACO) 3366 (MA) e 3367 (PR), esses valores devem ser aplicados
exclusivamente em ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à
pandemia causada pelo novo coronavírus. O ministro já havia deferido medida
semelhante em relação à Bahia e a São Paulo.
De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a alegação do Estado de que
está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual
momento “extraordinário e imprevisível” relacionado à pandemia da
Covid-19 é absolutamente plausível.
Essas mesmas razões justificam a concessão da liminar pleiteada, de
prorrogação dos vencimentos de tributos estaduais, especialmente o ICMS,
por 180 (cento e oitenta) dias, de forma a conceder o mesmo tratamento
ao contribuinte, sob pena de ocorrer tratamento diferenciado, aplicando-se
a regra de hermenêutica Ubi eadem ratio ibi idem jus, ou seja, onde houver
a mesma razão há de ser aplicado o mesmo direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a lógica básica aristotélica.
O pedido do impetrante, ora recorrente, adequa-se à ciência, em especial, à
terceira Lei de Newton, a saber, a toda ação se opõe uma reação. Assim,
implementado pelo Estado de São Paulo medidas restritivas ao comércio e à
circulação de pessoas, impedindo o livre exercício da atividade comercial e
industrial, profissional, evidentemente que se responsabiliza pelos danos
decorrentes da sua determinação, ainda que estribada em recomendação da
Organização Mundial da Saúde, nos termo do art. 37, §6o da Constituição Federal.
Nesse mesmo sentido é que deve ser compreendida a norma do artigo 486
da CLT, que dispõe sobre a responsabilidade do Poder Público pelos seus atos que
paralisem ou afetem a atividade empresarial:
Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou definitiva do
trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou
federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a
continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização,
que ficará a cargo do governo responsável. (Redação dada pela Lei
no 1.530, de 26.12.1951)
O Estado existe em função das pessoas e não o contrário. Se não se admitir
à empresa e ao cidadão, sob o jugo do Estado, que lhe priva de renda e de sua
atividade, o mesmo tratamento que o próprio Estado postulou e obteve (adiamento
do cumprimento das suas dívidas), seria admitir que o Estado fez apenas um
“pacote de maldades”, assumindo um papel de exercício absolutista e irresponsável
de poder.
Não como se negar um benefício a recorrente da mesma natureza daquele
que o próprio agravado correu para obter junto ao STF, logo no início da quarentena
que decretou. Tal benefício permitirá à empresa adiar ou minorar demissões e
manter o emprego de seus funcionários, evitando sua falência e, talvez, de lançar
mão da Lei de Recuperação Judicial ( Lei 11.101/2005), cumprindo sua função
social e, superada a crise, voltar a produzir riqueza e pagar os seus impostos.
Nesse mesmo sentido, merece menção a eloquência e jurídicas razões da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excelente decisão liminar concedida em MANDADO DE SEGURANÇA de objeto
análogo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de
prorrogação dos vencimentos de tributos, proferida pela 2a VARA FEDERAL DE
BARUERI (MANDADO DE SEGURANÇA No 5001503-46.2020.4.03.6144 /2a Vara
Federal de Barueri). Confira-se, a propósito, o teor da decisão, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação utilizada, os quais ficam adotados como razão de
decidir:
[...]
O adiamento do prazo para recolhimento de tributos vem
sendo aplicado por alguns dos países economicamente
afetados pela pandemia de COVID-19, como Alemanha,
Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça,
mostrando-se
como
mecanismo
para
amenizar
temporariamente a crise vivenciada mais severamente
por alguns setores, sendo, entretanto, considerada uma
medida imediatista. Na mesma linha, no Brasil, encontra-se
em trâmite o Projeto de Lei n. 829/2020, que visa a
suspensão dos prazos para pagamentos dos tributos federais
que
especifica,
durante
a
pandemia
do
Coronavírus
(COVID-19). O projeto assim prevê em seu art. 1o:
Art. 1o. Ficam suspensos os prazos de pagamentos listados a
seguir até o encerramento da pandemia de Coronavírus
(COVID-19) no território nacional,conforme reconhecido pelo
Ministério da Saúde:
I o art. 10 da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
relativamente à Contribuição para o PIS/PASEP, no regime de
não-cumulatividade;
II o art. 11 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativamente à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade
Social

COFINS,
no
regime
denão-
cumulatividade;
III o art. 18 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 24 de
agosto
de
2001,relativamente
à
Contribuição
para
o
PIS/PASEP e à COFINS, nos regimes decumulatividade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV o inciso I do art. 52 da Lei n. 8.383, de 30 de dezembro
de
1991,
relativamenteao
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados IPI;
V o art. 30, incisos I e III, o art. 31 da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991, e o art.4o da Lei n. 10.666, de 8 de maio
de 2003, relativamente às contribuições a cargo da empresa
provenientes do faturamento, do lucro e da folha de salários
e demaisrendimentos do trabalho, destinadas à Seguridade
Social.
Parágrafo único. Finda a suspensão, os tributos referidos
neste artigo decorrentes dos fatos geradores ocorridos
durante o período de suspensão, deverão ser pagos até
ovigésimo quinto dia do mês subsequente ao do dia de
encerramento de que trata o caput.
Referido projeto de lei, em sua exposição de motivos,
defende que se fazem “necessárias medidas de urgência
para socorrer as empresas brasileiras, que passarão a
ter crise financeira de liquidez, com consequente
impacto nos seus capitais de giro, tendo em vista a
redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado
o confinamento a que estes estarão submetidos”.
Justifica que “irá contribuir para manutenção do capital de
giro das empresas brasileiras, permitindo a permanência do
atual nível de atividade e de investimentos privados e a
preservação de empregos e geração de renda”. Por fim,
refere que a proposta legislativa não gera impacto
orçamentário e financeiro, por não importar em renúncia
fiscal, mas apenas postergação de tributos. Isso demonstra
que o Poder Legislativo reconhece os riscos à economia e à
manutenção da renda da população, mobilizando-se para
amenizar a iminente crise do setor produtivo.
Na esfera do Estado de São Paulo, foi editado o Decreto n.
64.881, de 22.03.2020, publicado no DOE de 23.03.2020,
que decretou quarentena no contexto da pandemia de
COVID-19, no interstício de 24 de março a 07 de abril de
2020. No seu art. 2o, inciso I, suspendeu o atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas,
shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres,
academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades
internas; e, no inciso II, o consumo local em bares,
restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos
serviços de entrega (delivery) e . drive thru.
Impende
observar
que,
ante
a
necessidade
de
confinamento, há paralisação dos negócios, situação na
qual as empresas necessitam dos recursos de caixa
para o seu custeio, pagamento de empregados e de
tributos. A dilação do prazo para recolhimento dos
tributos gera fluxo de caixa, evitando consequências
desastrosas para alguns setores da economia, notadamente
os mais impactados pela situação extraordinária gerada pela
pandemia. No plano infralegal, nada despiciendo ressaltar
que ainda está em vigor a Portaria do Ministério da Fazenda
n. 12, de 20.01.2012, que prorroga o pagamento de tributos
federais, inclusive quando objeto de parcelamento, no caso
de reconhecido estado de calamidade pública.
[...]
Verifico que o ato normativo acima não se limita a uma
situação fática específica e isolada no tempo e espaço, tida
como estado de calamidade pública, mas, sim, é aplicável
genericamente a toda situação excepcional reconhecida
como calamidade pública, tal qual a experimentada
pelo Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual.
Vale dizer que o único requisito para a prorrogação do
pagamento consiste na decretação de calamidade
pública pelos Estados da Federação.
Não se pode olvidar que a Portaria n. 12 de 2012 é tida como
norma complementar da legislação tributária, nos moldes do
art. 100, I, do Código Tributário Nacional, sendo que a sua
observação, por parte docontribuinte, elide a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valormonetário da base de cálculo do tributo, consoante
expressamente previsto no parágrafo único do artigo retro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não pode ser o contribuinte prejudicado pela
falta da regulamentação determinada pelo art. 3o da
referida portaria, o que já perdura por mais de 08
(oito) anos, violando o princípio da razoabilidade, bem
como diante da situação excepcional experimentada
pelo país em decorrência da pandemia.
[...]
Em termos de jurisprudência, reconhecendo a situação
de emergência causada pela pandemia de Coronavírus
(COVID-19), o Supremo Tribunal Federal, na ação cível
ordinária (ACO) de autos n. 3.363, concedeu medida
cautelar ao Estado de São Paulo, para determinar a
suspensão,
por
180
(cento e oitenta) dias, do pagamento das parcelas relativas ao contrato de
consolidação, assunção e refinanciamento da dívida pública
firmado entre o requerente e a União, de modo que, integral
e obrigatoriamente, aplique os valores respectivos na
Secretaria de Saúde para o custeio das ações de prevenção,
contenção, combate e mitigação àpandemia de coronavírus
(COVID-19), obstando a União de proceder as medidas
decorrentes
do
descumprimento
do
referido
contrato,
enquanto vigente a tutela de urgência.
No mesmo sentido foi prolatada decisão na ACO de autos n.
3.365, promovida pelo Estado da Bahia em faceda União.
No caso específico dos autos, a parte impetrante comprova
que conta com 1.126 empregados, conforme cadastro geral
de empregados e desempregados (CAGED) de ID 30051808.
Necessário pontuar que manutenção de empregos e
salários consiste em elemento de sustentação da
economia,
por
preservar
o
poderde
compra
do
trabalhador, não se podendo descurar que o quadro da
impetrante é composto, em sua maioria, por profissionais de
baixa renda, nas atividades de limpeza, portaria, copa,
jardinagem e recepção, comoreferido na peça exordial.
[...]
Diante do fato de que a ocorrência de pandemia consiste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força maior, entendo que a parte impetrante, diante de
situação excepcional, está abrigada pelo art. 393, do Código
Civil, que assim dispõe:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes
de caso fortuito ou forçamaior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar
ou impedir.
É o caso da empresa impetrante, que não deu causa, nem
exerce qualquer atividade correlata ao fato geradorda
pandemia.
O caso fortuito ou de força maior também afasta a incidência
do devedor em mora, nos termos art. 396 doCódigo Civil.
Vejamos:
Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao
devedor, não incorre este em mora.
Assim, em análise não exauriente, resta demonstrado o
fundamento relevante da alegação (fumus boni juris), que
autoriza a dilação do pagamento dos tributos devidos
pela parte impetrante em razão do estado decalamidade pública reconhecido em razão da
pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19).
Perfaz-se o risco de ineficácia da medida (periculum in mora),
caso a parte impetrante tenha de aguardar o trânsito em
julgado de eventual decisão de mérito em seu favor neste
feito ou a atuação do legislador ou da administração
tributária.
A
obrigação
imediata
de
efetuar
os
pagamentos de exações, em situação de emergência e
de reconhecida calamidade pública por pandemia,
associada ao necessário isolamento por imposição de
saúde pública, impacta as receitas da contribuinte,
comprometendo
os
contratos
de
trabalho
e
a
manutenção do pagamento dos salários de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregados, bem como dos seus fornecedores de
pequeno porte. Ademais, o inadimplemento dos tributos e
parcelamentos sujeita a pessoa jurídica impetrante às
restrições e ônus da legislação tributária, os quais podem
causar severos prejuízos ao exercício de sua atividade,
podendo
implicar
na
não-conservação
da
viabilidade
econômica da empresa. Por outro lado, inexiste o periculum
in mora inverso, uma vez que a dilação dos pagamentos, no
caso dos autos, não é hábil a gerar prejuízos intoleráveis e
irrecuperáveis ao ente tributante, que poderá recuperar o seu
crédito oportunamente.
A imprevisibilidade do período de manutenção das restrições
sanitárias então vigentes, agravada pela falta de consenso
político que atualmente permeia a questão, justifica, por
precaução, a fixação de prazo razoável dedilação dos
pagamentos das exações e a possibilidade de oportuna
prorrogação, caso perdurem as razões ventiladas nestes
autos.
Pelo exposto, em cognição sumária da lide, na forma do art.
151, IV, c/c seu parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, para declarar suspensa a exigibilidade DEFIRO EM
PARTE A MEDIDA LIMINAR e autorizar a dilação do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamentos da parteimpetrante (INSS, RAT, SESC, SENAC,
SENAI, SESI, SEBRAE, Salário-Educação e INCRA) e das
prestações dos parcelamentos de tributos federais, com
vencimento a contar do mês de março/2020, inclusive,
postergando o seu recolhimento para o último dia útil do 3o
(terceiro) mês subsequente, sem a incidência de mora,
prorrogável a critério deste Juízo, enquanto perdurar a
situação excepcional reconhecidanesta decisão e desde que
mantido o quadro de funcionários da pessoa jurídica
impetrante, ressalvadas eventuais demissões por justa causa.
Imponho à autoridade impetrada a abstenção da prática de
atos tendentes à cobrança das contribuições eparcelas acima
referidas, sob consequência de multa diária, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica assegurada a possibilidade de expedição de Certidão de
Regularidade Fiscal ou Certidão Positiva comEfeitos de
Negativa, na forma do art. 206, do Código Tributário
Nacional, no tocante às contribuiçõesreferidas nestes autos,
enquanto suspensa a exigibilidade do respectivo crédito
tributário.
Por fim, a questão posta nos autos não se insere nas causas em que é
vedada a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 7o, §2o da Lei 12.016/09,
pois não se trata de compensação de créditos tributários.
In casu, trata-se de pedido de diferimento de impostos e, considerando que
o que se requer é a postergação de tributos, e não a renúncia fiscal, ausente o
perigo de irreversibilidade da medida com a antecipação da tutela.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, com prazo de 180 dias no
máximo.
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
10B80461
8
21
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
10B9F1F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2073095-34.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.